Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-86.2018.8.11.9005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000455-86.2018.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ADRIEL DOS SANTOS FIALHO - CPF: 878.858.161-68 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 00.394.585/0001-71 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O REJEITOU. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A

Embargos Declaratórios:

1000455-86.2018.8.11.9005

Processo de 1o Grau:

1002227-33.2018.8.11.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Embargante(s):

ADRIEL DOS SANTOS FIALHO

Embargado(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE RONDÔNIA

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

23/07/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R
RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Pretende a parte Agravante, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto que negou provimento ao agravo de instrumento interposto e manteve a decisão que indeferiu o pedido liminar visando à suspensão da eficácia das infrações e a expedição do CRLV de veículo.

Alegou que há contradição a ser sanada em relação à jurisprudência pátria, pois não se admite a vinculação do pagamento de penalidades à expedição do documento do veículo/licenciamento.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Município de Cuiabá e pelo Estado de Rondônia, com pedido de rejeição dos aclaratórios, por não haver qualquer contradição.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do

art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (
Embargos
de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, não havendo a alegada contradição. No caso, restou devidamente fundamentado que houve notificação quanto ao recebimento das infrações, de modo que é possível a exigência de pagamento das infrações, conforme ementa que cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE MULTA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS INFRAÇÕES E DE EXPEDIÇÃO DO CRLV – DECISÃO LIMINAR INDEFERINDO O PEDIDO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS DA NOTIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES – INDEFERIMENTO DA LIMINAR EM AGRAVO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A súmula 127 do STJ prevê que é ilegal condicionar a renovação da licença de veículo no pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.

Entretanto, havendo comprovação de notificação das infrações nos autos principais, deve ser mantido indeferimento da medida liminar nos autos de origem.

Mantido o indeferimento da liminar.

Recurso desprovido.

Embora a parte Embargante alegue contradição em relação à jurisprudência pátria, pois não seria admitida a vinculação do pagamento das penalidades (multas) à expedição do documento do veículo/licenciamento, destaco que tal a tese fora devidamente enfrentada, tendo sido citada inclusive matéria sumulada, com a demonstração de situação peculiar que foge do entendimento que pretende a parte Embargante seja reconhecido.

Sustenta a parte Embargante que o ato de vincular a expedição do documento ao pagamento da multa é abusivo, no entanto houve a demonstração dos motivos pelos quais o caso analisado é uma exceção à regra. Isso porque tal conduta somente é ilegal se o infrator não tiver sido notificado das multas, o que não é o caso dos autos, pois houve notificação, conforme devidamente fundamentado:

Em análise aos autos principais, verifico que após apresentação de contestação houve a juntada de
resposta de ofício enviado à SEMOB com o fim de comprovar a notificação das infração discutidas
.

A súmula 127 do STJ prevê que é ilegal condicionar a renovação da licença de veículo no pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.

Entretanto, havendo comprovação de notificação das infrações nos autos principais, deve ser mantido indeferimento da medida liminar nos autos de origem.

Portanto, inexiste ilegalidade na decisão proferida, pois adotada em obediência à decisão proferida em caso de julgamento repetitivo, o que vincula os demais juízos, não havendo qualquer contradição.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020